Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.658 A 1.660 DO CC. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL. PARTILHA IGUALITÁRIA DEVIDA. EXCLUSÃO DO BEM DA COMUNHÃO. HIPÓTESE DE INCOMUNICABILIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
2. Por meio da prova documental apresentada no processo, verifica-se que o bem imóvel situado em Taguatinga/DF foi adquirido pelas partes durante o vínculo conjugal, razão pela qual deve ser partilhado igualitariamente.
3. Embora conste na escritura pública de compra e venda declaração por meio da qual a apelada reconhece que o imóvel seria adquirido com recursos exclusivos do comprador, ora apelante, esse fato não representa renúncia à meação e não é capaz de justificar a exclusão do bem da comunhão, pois a situação declarada naquele documento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.659 do CC.
4. Ausentes elementos capazes de afastar a presunção de que o imóvel adquirido onerosamente durante o casamento é resultado de colaboração mútua entre o casal, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que estabeleceu a partilha do bem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.